Tribunal: TJMT
Processo: 1005364-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005364-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), OLGA ROMANO LEITE PINTO - CPF: 499.400.747-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), GROW COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 01.383.175/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO NÃO VERIFICADO – HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – PERCENTUAL MANTIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO REJEITADO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto OLGA ROMANO LEITE PINTO.

O Embargante sustenta que no v. acórdão houve erro material quanto à fixação da verba honorária decorrente do provimento recursal, fixada em 10% em desfavor da parte exequente/agravada.

Aduz que preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, os quais merecem ser reduzidos pela metade, diante da expressa concordância da fazenda estadual com a exclusão da sócia agravante, ora embargada
.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para fins de provimento dos presentes Embargos para o fito de sanar o vício apontado, para fixar a verba honorária com apoio no artigo 90, §4o, do CPC/2015, reduzindo-a pela metade.

A Embargada apresentou contrarrazões, e pugna pela rejeição dos embargos e manutenção do acórdão.

(ID 101279482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Passo à análise do pedido.

Em suas razões recursais o Embargante, afirma que os honorários advocatícios foram fixados de forma exacerbada,
os quais requer sejam reduzidos pela metade.

Transcrevo trecho do voto:

(...)Condeno a parte exequente, ora agravada, ao pagamento de honorário sucumbencial, o qual fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.”

Percebe-se que foram arbitrados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2° e 3° do CPC.

De leitura do mencionado dispositivo legal, verifica-se que respeitou-se os parâmetros legais, bem como que, a considerar a importância da causa, o serviço prestado pelo representante da Autora, o zelo e o tempo exigido para a prestação do serviço, o percentual fixado não se mostra desarrazoado, de modo que não merece qualquer reparo.

A vista disso, não deve prosperar o pedido de redução dos honorários advocatícios.

Por essas razões, rejeito os embargos de declaração opostos para desprover o pedido de redução dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022